Tribunal: STF
Processo: HC 266594
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius da Silva Vianna contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.039.649/RJ (evento 11).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, em face de decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, para reestabelecer a prisão preventiva do réu (evento 12). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta que “a prisão é desnecessária, ainda mais quando observado o fato de que o paciente fora solto em primeiro grau, permanecendo em liberdade por pouco mais de dois meses em cumprimento das medidas cautelares impostas, até que a Câmara Criminal Estadual julgasse o Recurso em Sentido Estrito Ministerial e determinasse o regresso do mesmo ao ergástulo, tendo o paciente se entregado ao tomar ciência da decisão”. Aduz a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com o restabelecimento da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente com aplicabilidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada diante da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A prisão preventiva foi imposta com base na apreensão de 1.460 gramas de maconha, atribuída a policial penal em estabelecimento carcerário, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelas circunstâncias do delito, supostamente praticado por policial penal em estabelecimento carcerário, o que demonstra a potencial periculosidade do agente. 



    5. A jurisprudência consolidada reconhece que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.



    6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores da medida. 



    7. A solução jurídica contrária aos interesses da parte não implica negativa de prestação jurisdicional.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental não provido.



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que “No dia 27 de abril de 2025, por volta das 07h00min, no interior da unidade prisional Presídio Ary Franco, situado na Rua Monteiro da Luz, s/n, Água Santa, nesta Comarca, o DENUNCIADO, agindo de forma livre, consciente e voluntária, trazia consigo e vendia droga, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a saber, 575g (quinhentos e setenta e cinco gramas, peso líquido total) de erva seca, de coloração castanho-esverdeada, picada e prensada, distribuída em 04 (quatro) tabletes envoltos separadamente em filme plástico incolor e acondicionados em embalagens cartonadas comerciais violadas, próprias para acondicionamento de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros) de bebida láctea, ostentando a inscrição "WHEY FIT" da marca PARMALAT, e 885g (oitocentos e oitenta e cinco gramas, peso líquido total) de erva seca, de coloração castanho-esverdeada, picada e prensada, distribuída em 03 (três) tabletes desprovidos de embalagem, guardados em uma embalagem de café lacrado, conforme laudos de exame prévio de entorpecente e/ou psicotrópico de ids. 188158511 e 188158516, e laudos de exame definitivo a serem oportunamente anexado aos autos.” (evento 8).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 12): 



    “(...)



    Nessa linha, a irresignação ministerial exibe argumentação aceitável, suficiente a demonstrar, ao menos no que é estritamente essencial, o cabimento e a necessidade da custódia preventiva na espécie, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade.



    Iniciando-se pela presença do fumus comissi delicti, tem-se a comprovação, si et in quantum, da existência de grave imputação, persequível por iniciativa pública incondicionada, dolosa e punida com pena de reclusão superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), além de se descortinar a presença de indícios suficientes de autoria, apontando, fortemente, para a participação do recorrido na prática dos fatos articulados (CPP, art. 312).



    Por igual, subsiste a presença do periculum libertatis, com indicação de contemporaneidade (CPP, art. 312), enaltecendo-se, por primeiro, a gravidade concreta do episódio narrado. 



    A situação jurídico-processual, postada em cima da grande quantidade do material entorpecente apreendido (1.460g de maconha), com posse atribuída a agente público do Estado, integrante do sistema de segurança (policial penal), e em estabelecimento carcerário, exibe um contexto sobremaneira negativo, capaz de imprimir magnitude expandida à necessidade de se tutelar a ordem pública. 



    Esse escandaloso estado de coisas dilacera a sensação de segurança e tem estrondoso potencial para implodir a credibilidade das instituições, além de fomentar a expansão do tráfico de drogas em ambiente prisional, de contenção máxima, assim estabelecido justamente em face daqueles que, a partir das suas ações criminosas, esgarçam o tecido social.



    Em casos como tais, a orientação jurisprudencial tem sido firme no sentido de chancelar a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato narrado (STF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., HC 144749 AgR/SC, julg. em 19.11.2018), obviando, por igual, o risco de reiteração de práticas análogas (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., HC 152912 AgR/RN, julg. em 12.11.2019) e remediando, em certa medida, a sensação difusa de inação e impunidade, a repercutir negativamente sobre as instituições de segurança pública (STF, Rel. Min. Ayres Brito, 1ª T., HC 85298-SP, julg. em 29.03.05).



    A hipótese concreta tende a exibir peculiaridade fática de aguda reprovabilidade, capaz de potencialmente neutralizar, em linha de princípio, benefícios penais futuros, afastando eventual cogitação favorável sobre o princípio da proporcionalidade, a supostamente repercutir em sede de tutela cautelar. Daí se repudiar, diante desse quadro negativado qualquer projeção especulativa sobre eventual resultado condenatório, “pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de habeas corpus” (STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes, 5ª T., HC 187.669/BA, julg. em 24.05.2011).



    Vale também realçar, no particular, que tais circunstâncias concretas, igualmente postadas em cima da grande quantidade do material entorpecente apreendido (1.460g de maconha), decerto se prestam, em linha de princípio e ao lado de outras circunstâncias, para uma eventual negativa do privilégio (LD, § 4º do art. 33) (STF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., HC 122594/SP, julg. em 23.09.2014), aumento da pena-base (LD, art. 42) (STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., AgRg no HC 499936/SP, julg. em 25.06.2019), afastamento de restritivas (CP, art. 44, I e III) e/ou estabelecimento do regime prisional fechado (STF, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª T., HC 121389/MS, julg. em 19.08.2014; cf. tb. STJ, Rel. Min. Sebastião Reis, 6ª T., AgRg no REsp 1341940/SP, julg. em 05.03.2015), situação que tende a se projetar no âmbito da tutela cautelar ora em apreciação.



    (...)



    Por igual, vale pontuar que os eventuais atributos pessoais favoráveis ao recorrido não tendem a forjar direito subjetivo absol(...)liberdade provisória, de sorte a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 120794/MG, julg. em 08.04.2014; STF, Rel. Min. Carmen Lucia, 1ª T., HC 110121/MS, julg. em 22.05.2012).



    Via de consequência, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, tem-se por logicamente afastada a cogitação de eventual cautelar alternativa (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., RHC 102315/RJ, julg. em 27.11.2018)”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 11):



     “(...)



    Com se vê, diversamente do sustentado pela Defesa, a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada no acórdão impugnado, considerando a gravidade concreta da conduta do acusado, demonstrada a partir da quantidade expressiva de droga apreendida (1.460g de maconha) e pelas outras circunstâncias do delito, que supostamente foi praticado por integrante do sistema de segurança (policial penal) em estabelecimento carcerário, o que evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública. 



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a mera existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta, como ocorre no caso. Confira-se: AgRg no RHC n. 214.280/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025, AgRg no HC n. 998.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, “demonstrada a partir da quantidade expressiva de droga apreendida (1.460g de maconha) e pelas outras circunstâncias do delito, que supostamente foi praticado por integrante do sistema de segurança (policial penal) em estabelecimento carcerário, o que evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública”. Assim, verifico que as instâncias anteriores não se valeram de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente